Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL HARMONIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. CABIMENTO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. QUANTUM DESPROPOCIONAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, vez que as declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
3. Não estando provado, de forma inequívoca, a impossibilidade de oferecer resistência por parte da vítima, correta a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual.
4. Mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois a gravidade da conduta extrapola a normalidade dos fatos, pela confiança que se pressupõe entre aqueles que convivem de forma mais próxima, em especial por ter ocorrido em um evento de família.
5. Merece um maior grau de reprovabilidade a conduta praticada, uma vez que o acusado não se conteve nem pelo fato de que, no mesmo quarto em que a vítima dormia, também dormiam seus dois filhos menores, razão pela qual se valora negativamente as circunstâncias do crime.
6. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido. Todavia, o quantum deve ser reduzido se este se mostrar desproporcional à renda auferida pelo acusado.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.